Tribunal: TJDFT
Processo: 0737485-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. COBRANÇA DE VALORES NÃO PAGOS. ALEGAÇÃO DE QUE OS SERVIÇOS NÃO FORAM PRESTADOS. ÔNUS DA PROVA. RÉU. ART. 373, II, CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deve ser rejeitada a preliminar de inépcia da inicial uma vez que o pedido é expresso quanto ao valor e a petição contém silogismo lógico ao descrever o fato e realçar que o autor não teria recebido pelos serviços prestados na forma pactuada.
2. Uma vez que a monitória está instruída com contrato escrito e a existência da contratação não é negada, ao réu é atribuído o ônus de demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor de modo a justificar sua defesa e afastar a procedência da pretensão inicial (art. 373, II, CPC).
3. Caracterizada a inadimplência do Réu e a ausência de motivação válida para não pagar a totalidade do preço ajustado pelos serviços, correta, pois, a rejeição dos embargos.
4. Recurso conhecido e não provido.